Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702618-15.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. APELADO: VICTORIA ALVES REIS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por VICTÓRIA ALVES REIS em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à (ID 43022080): “A) obrigação de pagar quantia certa consistente na compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 12% ao ano, desde a prolação desta sentença; B) obrigação de pagar quantia certa consistente na indenização por danos materiais, pela perda de uma chance, no valor de R$ 30.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a distribuição da inicial e acrescido de juros de 12% ao ano, desde a citação. Em consequência, resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento das custas processuais proporcionais e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor das condenações por quantia certa.” Em suas razões, a apelante suscita preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, ora apelada. Argumenta que: 1) a apelada “não juntou documentos capazes de comprovar ou mesmo demonstrar sua condição de hipossuficiente, sendo certo que os ÚNICOS documentos acostados foram algumas páginas da carteira profissional de forma física, outrora impugnado, haja vista que desde 23/09/2019 a CTPS em meio físico não é mais necessária, sendo substituída pela CTPS digital, conforme Portaria No 1.195, de 30 de outubro de 2019”; 2) “todas as informações do empregado são realizadas agora por meio do e-social e inseridas eletronicamente, logo, o documentos juntados pela Apelada não estão aptos a demonstrarem a real condição de hipossuficiência, posto que desatualizado, fato não observado pelo Ilustre Magistrado”; 3) “a Apelada juntou aos autos 03 (três) declarações de isenção de Imposto de Renda (IRPF), preenchidas de próprio punho, sem qualquer validação ou verificação da Receita Federal, devendo ser contestada sua validade, por se tratar de um documento unilateral e sem valor jurídico; 4) “conforme extratos bancários colacionados pela Apelada, a mesma alega não obter renda, mas recebe frequentemente transações via PIX e TED de pessoas diversas, não justificando tais recebimentos, se trata de trabalho informal ou de onde advém sua fonte de renda” (ID 43022092). À apelada para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que possam comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator